Tribunal: TJMT
Processo: 1039447-03.2022.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039447-03.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROMILTO DIAS PEREIRA - CPF: 487.270.161-53 (APELANTE), JUCIEL FERREIRA MIRANDA - CPF: 655.624.371-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO registrado(a) civilmente como RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO - CPF: 028.654.583-77 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO registrado(a) civilmente como RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO - CPF: 028.654.583-77 (ADVOGADO), JUCIEL FERREIRA MIRANDA - CPF: 655.624.371-04 (ADVOGADO), ROMILTO DIAS PEREIRA - CPF: 487.270.161-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE: REJEITADA NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DESDE QUE EXPRESSAMENTE PACTUADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A Súmula 539 do STJ estatui que “
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
”.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1039447-03.2022.8.11.0041

Apelante
: BANCO SANTANDER S/A – ROMILTO DIAS PEREIRA.

Apelado
: ROMILTO DIAS PEREIRA – BANCO SANTANDER S/A.

1a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Apelações interpostas por
BANCO SANTANDER S/A e ROMILTO DIAS PEREIRA.

Ação
: Ação Revisional de Cartão de Crédito Consignado c/c Tutela Provisória de Urgência, movida por
ROMILTO DIAS PEREIRA
em face de
BANCO SANTANDER S/A
.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação para determinar o afastamento da capitalização de juros remuneratórios e moratórios, restituindo-se de forma simples eventual pagamento a maior e corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado de cada lançamento, com o abatimento ao débito em aberto. Por ter o réu decaído de parte mínima, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% do valor atualizado da causa.

Como o pedido de assistência judiciária gratuita foi indeferido, condenou o autor ao pagamento das custas de distribuição.

Apelação

de ROMILTO DIAS PEREIRA

(Id. 190474719): Afirma que, em consonância com a súmula 530 do STJ, como o contrato firmado entre as partes não previa a aplicação da taxa de juros de 4,80%, a incidência da taxa aplicada no período da contratação haveria de ser a taxa média de mercado vigente àquela época, que era de 2,12% a.m.

Aduz que o modelo híbrido do contrato firmado, com a oferta de um limite de crédito disponível para compras e saques; e, com uma parcela fixa descontada diretamente da folha de pagamento do contratante gerou sucessivos refinanciamento de dívidas e criou para o consumidor obrigação infinita, já que não se sabe qual o real montante do débito e em quantas parcelas se dará a quitação.

Pugnou pelo provimento do recurso para que os juros aplicados nas faturas referentes ao uso de cartão de crédito sejam revistos e recalculados em conformidade com o que prevê a lei pátria.

Apelação

de BANCO SANTANDER S/A

(Id. 190474721): Suscita, em síntese, que capitalização diária sobre os juros remuneratórios e sobre os juros moratórios estava prevista de forma expressa e clara no contrato firmado entre as partes, logo, não há que se falar em abusividade e muito menos em afastamento da capitalização aplicada.

Pugna pela procedência do recurso para reformar a determinação de afastamento da capitalização diária dos juros e julgar a demanda totalmente improcedente.

Contrarrazões:
pelo desprovimento (Id. 190474726 e 191461663).

Desistência recursal
(Id. 192389198): em manifestação a parte autora informa que desiste da interposição do recurso de apelação interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

A apelada/parte autora requer o não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade das razões recursais, sob a alegação de que a apelante se limitou a repetir os termos expostos na contestação e não enfrentou especificamente a decisão hostilizada (Id. 191461663).

De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões de inconformismo devem guardar relação com a decisão atacada, do contrário, o apelo não deve ser conhecido.

Com efeito, o princípio da dialeticidade recursal impõe à parte recorrente o ônus de motivar o recurso e expor as razões hábeis à reforma da decisão recorrida, frente ao que nela foi decidido.

A respeito do tema, Fredie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha trazem o ensinamento de Nelson Nery Junior
:

“Principio da dialeticidade.
De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas manifeste sua inconformidade com o ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Na verdade, trata-se de principio ínsito a todo processo que é essencialmente dialético.
”
(
Teoria Geral dos Recursos,
6. ed., p. 176-178,
apud Curso de Direito Processual Civil
, 7. ed., Salvador: Editora JusPodium, 2009, v. 03, p. 62).

Por outro lado, o artigo 514 do Código de Processo Civil dispõe sobre os requisitos formais de interposição do recurso de apelação, cuja ausência impede o conhecimento do recurso, por falta de pressuposto recursal, porque, como consequência lógica do contraditório, o processo é dialético.

Assim, depois de análise pormenorizada do processo, não se observa qualquer ofensa ao referido princípio, uma vez que, ao contrário das alegações da apelada, as razões recursais abordaram todos os aspectos nos quais requer a reforma da sentença.

A apelante contrapôs suas teses aos fundamentos utilizados pelo julgador singular e trouxe, inclusive, jurisprudência sobre o assunto, razão pela qual, não se verifica qualquer lesão ao princípio da dialeticidade que enseje o não conhecimento do recurso.

Sobre o tema, este Tribunal tem decidido
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – INOVAÇÃO – MATÉRIAS JÁ DISCUTIDAS E DECIDIDAS POR SENTENÇA TRANSITADA EM JUILGADO – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR COISA JULGADA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
Não há falar em ausência de dialeticidade, quando os argumentos discutidos durante a formação processual são os mesmos postos nas razões de apelo.
A ausência de destinação econômica e social da propriedade, não tendo sido suscitada em primeiro grau, não deve ser conhecida em sede recursal. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide. (Ap, 138821/2009, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 11/04/2012, Data da publicação no DJE 20/04/2012)”.
(Grifo nosso).

Posto isso,
rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais
e, via de consequência, passa-se à apreciação do mérito.

VOTO - MÉRITO

Apelações interpostas por
BANCO SANTANDER S/A e ROMILTO DIAS PEREIRA.

Ação
: Ação Revisional de Cartão de Crédito Consignado c/c Tutela Provisória de Urgência, movida por
ROMILTO DIAS PEREIRA
em face de
BANCO SANTANDER S/A
.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação para determinar o afastamento da capitalização de juros remuneratórios e moratórios, restituindo-se de forma simples eventual pagamento a maior e corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado de cada lançamento, com o abatimento ao débito em aberto. Por ter o réu decaído de parte mínima, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% do valor atualizado da causa.

Como o pedido de assistência judiciária gratuita foi indeferido, condenou o autor ao pagamento das custas de distribuição.

Inicialmente, cumpre esclarecer que diante da desistência recursal da parte autora, o presente voto envolve tão somente o mérito do recurso de apelação interposto pelo banco requerido.

Em breve síntese, a parte autora narra que em 26.09.2011, firmou junto à requerida contrato de empréstimo consignado no 08203011302, cujos
juros aplicados foram ilegais e abusivos. Ajuizou a ação de obrigação de fazer para rever as disposições contratuais, alterar os juros aplicados e afastar a capitalização diárias dos juros remuneratórios e moratórios.

Em sentença teve seu pedido de afastamento da capitalização diária dos juros remuneratórios e moratórios acolhidos, e determinada a restituição de forma simples de eventual pagamento a maior e corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado de cada lançamento, com o abatimento ao débito em aberto, razão do inconformismo do banco apelante.

A controvérsia está em
saber se é caso de reformar a sentença para declarar a validade da capitalização diária dos juros remuneratórios e dos juros moratórios aplicados ao contrato de empréstimo consignado firmado.

Pois bem.

O apelante defende a possibilidade de cobrança de capitalização de juros, ao argumento de que teria sido expressamente pactuada.

A respeito da
capitalização mensal de juros
, o Superior Tribunal de Justiça editou duas Súmulas:

-
Súmula no 539
: “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada” (REsp 1.112.879, REsp 1.112.880 e REsp 973.827).

-
Súmula no 541
: “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.

No caso em exame, extrai-se do Termo de Adesão (Id. 190474679 - Pág. 3) que inexiste qualquer estipulação referente a taxa de juros mensal e/ou anual aplicada. Desta feita, como a capitalização cobrada exige previsão expressa do termo “capitalização diária de juros” e previsão expressa da taxa diária cobrada, não há como acolher a pretensão recursal do apelante, já que notadamente não foi prevista a percentagem referente a cobrança dos juros.

A respeito da matéria, entende o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA. 1.
Segundo o entendimento firmado pela jurisprudência desta Corte, por meio da Segunda Seção, a cláusula que prevê a capitalização diária, sem a indicação expressa da respectiva taxa diária dos juros, revela-se abusiva, uma vez que subtrai do consumidor a possibilidade de estimar previamente a evolução da dívida, e de aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual, em descumprimento ao dever de informação, nos termos do art. 46 do CDC - incidência do enunciado contido na Súmula 83/STJ.
2. De acordo com a orientação jurisprudencial firmada por este Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento de cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual traz, como consectário lógico, a descaracterização da mora do devedor - incidência do enunciado contido na Súmula 83/STJ. 3. O referido enunciado sumular é aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea a, quanto pela alínea c do permissivo constitucional. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 2008833 SC 2022/0187981-5, Relator: MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 29/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2023)

Ainda:

DIREITO CIVIL. REVISÃO DE CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. POSSIBILIDADE. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. AUSÊNCIA DE EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
I - A capitalização de juros é permitida na cédula de crédito bancário (art. 28, § 1o, I, da Lei no 10.931/2004). II - Ainda que seja admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, a ausência de expressa previsão contratual acerca da capitalização diária dos juros impõe o reconhecimento da nulidade da prática, ante a violação da boa-fé objetiva e da equidade, uma vez que não há prova de que a aludida forma de capitalização foi livremente pactuada pelas partes.
III - É nula a cláusula contratual que prevê o ressarcimento dos valores despendidos pela instituição financeira na contratação de advogado para a propositura de ação judicial de cobrança. IV - Negou-se provimento ao recurso. (TJ-DF 07080446520188070001 DF 0708044-65.2018.8.07.0001, Relator: JOSÉ DIVINO, Data de Julgamento: 13/06/2019, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/06/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“APELAÇÃO –

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO –

CAPITALIZAÇÃO –

DUODÉCUPLO DOS JUROS MENSAIS INFERIOR AOS ANUAIS –

CONTINUIDADE DA TAXA EFETIVA PACTUADA –

JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO – POSSIBILIDADE QUANDO DEMONSTRADO O ABUSO – ENCARGOS INFERIORES AOS PRATICADOS NO MERCADO –

RECURSO NÃO PROVIDO.
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001),
desde que expressamente pactuada
,
e quando o duodécuplo dos juros mensais for inferior à taxa anual (Súmulas 539 e 541 do STJ).

A fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não autoriza rever o percentual convencionado; é necessário estar configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (REsp 1.061.530-RS, e Súmula n. 382 do STJ)” (TJMT, AP 0005102-29.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 19/07/2021).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso do banco apelante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024